Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 734.181.458-68 (AGRAVANTE), RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENCO - CPF: 015.035.058-98 (AGRAVADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MONTE CONSTANTINO - CPF: 250.356.288-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EVIDÊNCIAS DE SITUAÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO – ART. 99, § 2o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

I- A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas, conforme reza o § 3o , do artigo 99 , do CPC/2015, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do § 2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

II- O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto, de maneira que, não restando evidenciada a hipossuficiência, o julgador deve indeferir o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021